Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718703-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICO DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0027731-40.2016.8.07.0001), ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., não conheceu da exceção de pré-executividade quanto à impossibilidade do prosseguimento da execução contra os avalistas, pois a matéria foi apreciada em segunda instância (ID 64096336 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 11095210), os agravantes narram que o crédito exequendo foi incluído na recuperação judicial da ETEC (Processo no 0015965-45.2016.8.07.00151), motivo pelo qual a execução foi suspensa em relação à ETEC. Relatam que, depois de deferida a penhora de valores e de dois imóveis, os agravantes, inconformados, apresentaram exceção de pré-executividade sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família e submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial. Narram que decisão interlocutória inadmitiu parcialmente a exceção, sob o fundamento de que a continuação da execução contra os avalistas estaria preclusa. Argumentam que a matéria não conhecida é relevante para o deslinde da execução e que houve cerceamento de defesa. Sustentam que o agravo de instrumento indicado na r. decisão (Processo no 0709526-51.2018.8.07.0000) não teve seu mérito analisado em razão da desistência voluntária das partes. Alegam que a matéria não foi decidida pela instância revisora e, dessa forma, não há empecilho para a análise da alegação de impossibilidade de prosseguimento da execução contra os avalistas em razão da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Defendem que os efeitos do processamento da recuperação judicial alcança os sócios solidários da empresa recuperanda, nos termos do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005. Destacam que a cobrança dos mesmos títulos por vias distintas não foi enfrentado pelo d. Magistrado em sua decisão, tampouco o prosseguimento da demanda executória e a possibilidade de enriquecimento sem causa. Requerem e a concessão de tutela antecipada recursal para suspender medidas constritivas; no mérito, pedem a reforma da decisão agravada, para determinar que o Juízo de origem se manifeste acerca de todos os pontos e fundamentos jurídicos da exceção de pré-executividade. Preparo comprovado (ID 17103648). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Assim, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados é medida que se impõe. No caso, é a terceira vez que a questão é submetida a esta Turma Recursal. Em um primeiro momento, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0709526-51.2018.8.07.0000, no qual foi proferida a seguinte decisão: De início, cabe destacar que os agravantes são avalistas do empréstimo assumido pela ETEC EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA perante o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. A devedora principal – ETEC - formulou pedido de recuperação judicial (Processo no 2016.01.1.088934-7), o qual teve o seu processamento deferido. Diante deste contexto, os agravantes entendem que não podem ser executados pelos valores inadimplidos. Contudo, numa análise superficial, a tese defensiva não prevalece. Com efeito, a recuperação judicial, caso aprovada e homologada, enseja novação das dívidas da recuperanda, nos termos do plano de recuperação judicial. Ocorre que esta novação não é idêntica à novação civil. A primeira diferença reside na forma da sua constituição; enquanto a novação na recuperação judicial é imposta por lei, caso preenchidos determinados requisitos, a novação civil consiste em negócio jurídico e depende da manifestação de vontade das partes. Uma segunda diferença, dentre outras, decorre da primeira. A novação do Código Civil extingue as garantias, reais e/ou fidejussórias, da dívida original, caso não haja manifestação no sentido de mantê-las e/ou anuência dos coobrigados (artigos 364 a 366). A novação na recuperação judicial, por sua vez, mantém estas garantias intactas, nos termos do artigo 59, da Lei no 11.101/05. (...) A razão de ser é simples, na novação civil há a constituição de um novo vínculo obrigacional, devendo ser reiteradas todas as garantidas da relação anterior, enquanto que na novação da recuperação judicial há uma imposição legal, independentemente da aceitação do credor. Assim, além de ter seu crédito adequado às novas condições, estabelecidas no plano de recuperação judicial, seria incabível o credor “perder” todas as garantias do crédito. Logo, por óbvio, a obrigação dos agravantes, enquanto coobrigados pela dívida, permanece intacta. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema no 885), estabeleceu que o deferimento da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução em face de coobrigados em geral, seja por garantia cambial, real ou fidejussória. (...) Portanto, a princípio, deve a execução prosseguir contra os agravantes/avalistas. Isto não enseja duplicidade de execução, uma vez que a recuperação judicial envolve apenas a devedora principal (ETEC), ao passo que a execução de origem deve tramitar na busca de bens dos avalistas. Também inexiste recebimento de valores a maior, porquanto eventual quantia recebida em um dos autos deve ser abatida da dívida, decotando-se o valor cobrado no outro processo. A única consequência de existirem duas ações sobre o mesmo débito é que se a dívida for paga em uma delas, na outra o título perderá a exigibilidade. Repita-se, não há empecilho para a continuidade das demandas, pois referem-se a devedores diversos. Assim sendo, caso haja pagamento em uma delas, a parte interessada deverá informar este fato nos autos, o que ocasionará a extinção do processo (no caso de pagamento total) ou abatimento da dívida (ocorrendo pagamento parcial). A alegação de ofensa à ordem de preferência de penhora, prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil, não subsiste, pois não houve retorno da tentativa de bloqueio de valores junto às instituições financeiras. Ademais, considerando o valor executado (R$11.469.058,52), dificilmente ocorrerá a satisfação da dívida somente com a penhora via BACENJUD. E, caso seja encontrado numerário suficiente para quitação da dívida, nada impede a liberação do imóvel penhorado. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a almejada tutela antecipada. Naquela oportunidade, a temática referente ao prosseguimento da execução contra os sócios-avalistas foi enfrentada em sede liminar, ao passo que os agravantes foram intimados para se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso quanto à alegada impenhorabilidade dos bens imóveis. Em seguida, os recorrentes requereram a desistência do referido recurso, o que foi homologado (ID 4707548 daqueles autos). Portanto, é evidente que o debate sobre o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas já foi objeto de recurso. O mérito do agravo de instrumento não foi julgado tão somente em razão da desistência manifestada pelos executados/agravantes, o que configura aceitação acerca do prosseguimento da execução contra eles, avalistas do título executivo. Acaso os executados quisessem reverter a decisão de prosseguimento da execução contra os sócios avalistas, deveriam ter aguardado o julgamento do agravo interposto. Tal situação configura inegável preclusão consumativa, uma vez que os temas foram judicialmente decididos e objeto de recurso oportunamente apresentado a esta instância recursal, não podendo os agravantes argui-los novamente apenas porque optaram por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Quanto à alegada cumulação de execuções e enriquecimento ilícito, como já consignado na decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0709526-51.2018.8.07.0000, isto não enseja duplicidade de execução, uma vez que a recuperação judicial envolve apenas a devedora principal (ETEC), ao passo que a execução de origem deve tramitar na busca de bens dos avalistas. Assim, não há que falar em recebimento de valores a maior, porquanto eventual quantia recebida em um dos processos deve ser abatida da dívida cobrada no outro processo. Concluindo-se, portanto, que a única consequência de existirem duas ações sobre o mesmo débito é que se a dívida for paga em uma delas, na outra o título perderá a exigibilidade. Em seguida, o tema foi novamente suscitado no Juízo de origem, tendo o Magistrado entendido pela ocorrência de preclusão. Então, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0718450-17.2019.8.07.0000. Neste segundo recurso, conclui-se ser correta a decisão que não conheceu de questão submetida à segunda instância. A propósito, ementa do acórdão que analisou o referido recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA. ARGUIDA. RECURSO ANTERIOR. DESISTÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto. (Acórdão 1223061, 07184501720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse julgado, foi interposto recurso especial. Todavia, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, buscando uma terceira tentativa de discutir a questão. O Juízo de origem novamente não conheceu dessa alegação. Confira-se (ID 64096336, dos autos de origem): Relativamente à exceção de pré-executividade de ID 47187144, conforme já consignado na decisão de ID 29959467, não cabe a este Juízo decidir sobre a possibilidade do prosseguimento da execução em face dos avalistas, uma vez que tal questão foi submetida à apreciação pela instância recursal. Na ocasião, vale registrar, o eminente relator do AGI 0709526-51.2018.8.07.000, em decisão monocrática, havia entendido que a recuperação judicial do devedor principal não seria capaz de obstar o prosseguimento da execução em desfavor dos coobrigados pela dívida (ID 29959467). É verdade que os executados acabaram desistindo do recurso, de forma que o mérito do referido agravo de instrumento não foi julgado. Mas como consignado no acordão que negou provimento ao AGI 0718450-17.2019.8.07.000, também interposto pelos executados, “O mérito do agravo de instrumento não foi julgado tão somente em razão da desistência manifestada pelos executados/agravantes, o que configura aceitação acerca do prosseguimento da execução contra eles, avalistas do título executivo. Acaso os executados quisessem obter uma decisão definitiva sobre o tema, deveriam ter aguardado o julgamento do agravo interposto. Tal situação configura inegável preclusão consumativa, uma vez que as questões foram objeto de recurso oportunamente apresentado a esta instância recursal, não podendo os agravantes argui-las novamente apenas porque optaram por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil (&amp;mldr;)” Oportuno destacar que o referido acordão entendeu que este Juízo agiu corretamente ao não conhecer de questão anteriormente submetida à segunda instância. Contra o mencionado “decisum”, foi interposto recurso especial, pendente de apreciação. Dessa decisão, foi interposto o presente recurso. Ora, evidentemente o terceiro agravo de instrumento sobre idêntica questão é incabível, porquanto houve anteriormente, por duas oportunidades, a prestação jurisdicional de segunda instância em relação a esse tema. Num primeiro momento, houve a desistência do recurso e, posteriormente, foi reconhecida a preclusão consumativa. Não bastasse, o fato é que, com a interposição de recurso especial, a análise da questão compete ao Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável reabrir a discussão em primeira ou segunda instância. Desse modo, o presente recurso, além de tratar de questão já decidida nas instâncias ordinárias, desafia a competência do Tribunal da Cidadania, mostrando-se inadmissível. Além disso, verifica-se que o interesse defendido é apenas dos agravantes ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e WALTER JOSE FAIAD DE MOURA, de modo que ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICO DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) não possui legitimidade para ingressar com recurso na defesa de interesse de outrem. De tudo isso, resta clara a inadmissibilidade do presente recurso. Por último, em atendimento ao princípio da cooperação e ao dever de o magistrado dirigir o processo e prevenir/reprimir condutas atentatórias à dignidade da justiça e que caracterizam litigância de má-fé, é importante advertir que a tentativa de subverter as decisões judiciais proferidas anteriormente por meio da insistente reiteração da tese jurídica pode ensejar a aplicação de multa. Por outro lado, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator